Tribunal: TJBA
Processo: 8003968-05.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003968-05.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: IVANETE DE SOUZA SA TELES SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR ALVES DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AUTARQUIA ESTADUAL. DETRAN/BA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. AFRONTA AO ART. 242, §3º, E ART. 247, III, DO CPC. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. REVELIA INDEVIDAMENTE RECONHECIDA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da relação processual, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta.

As autarquias estaduais, por serem pessoas jurídicas de direito público, devem ser citadas pessoalmente, conforme impõe o art. 242, §3º, do CPC.

A citação do DETRAN/BA por via postal, com aviso de recebimento, configura vício insanável, por afrontar o disposto no art. 247, III, do CPC.

A revelia declarada com base em citação inválida não gera efeitos jurídicos válidos, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes.

Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade da citação, com retorno dos autos à origem para nova citação válida do ente público.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8003968-05.2020.8.05.0027
tendo como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e apelado IVANETE DE SOUZA SA TELES SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.